Tribunal: TJES
Processo: 5002203-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002203-45.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RONALDO ADRIANO CAETANO DOS SANTOS
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
–

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA SALÁRIO
–
IMPENHORABILIDADE SALARIAL MITIGADA
–
RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
– RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Os Tribunais Superiores tem assentado que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada para dar efetividade à execução quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família e, em contrapartida, dar efetividade à execução. Precedentes STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002203-45.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: RONALDO ADRIANO CAETANO DOS SANTOS

AGRAVADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por RONALDO ADRIANO CAETANO DOS SANTOS em face da decisão constante no id. 4437317, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Serra, que, nos autos da “ação de execução” nº 0008425-77.2017.8.08.0048, ajuizada por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A, ora Agravado, que indeferiu o pleito de liberação dos valores bloqueados pelo sistema Sisbajud, convertendo, por conseguinte, a restrição anteriormente imposta em penhora.

Pelas razões recursais id. 4437315, o Agravante requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinada a liberação do valor de R$ 602,68 (seiscentos e dois reais e sessenta e oito centavos), eis que a verba seria decorrente de salário e, portanto, impenhorável.

Pois bem.

Infere-se do relato exordial que o Agravante figura como executado na “ação de execução” nº 0008425-77.2017.8.08.0048, tendo sido efetivado o bloqueio dos seguintes valores: (i)
R$
5
02,68
(
quinhentos
e dois reais e sessenta e oito
centavos
),
em
conta bancária
vinculada

ao
Banco do Brasil
; e (ii)
R$ 100,00 (cem reais),
em
conta bancária
na
Caixa Econômica Federal
; ambas de titularidade do Agravante (id. 4437320 – fl. 03).

Depreende-se dos extratos bancários acostados no id. 4437318 (fls. 07/09) ter sido creditado na conta bancária do Agravante vinculada à Caixa Econômica Federal a quantia de R$ 1.809,00 (mil oitocentos e nove reais), depósito feito por “Emidio Pais Material de Construcao Ltda.”, seu empregador (id. 4437318 – fl. 13).

Parte da verba salarial fora transferida à conta vinculada ao Banco do Brasil, consoante id. 4437318 (fls. 07/09).

Premente aludir, ainda, que o documento inserto no id. 4437320 (fl. 07) discrimina
autorização para
bloqueio sobre conta-salário
.

Com efeito, forçoso concluir, a partir de uma análise perfunctória,

ao menos nesta fase de cognição sumária, que os bloqueios efetivados nas datas de 02.06.2022 e 03.06.2022, operaram-se sobre verba de natureza impenhorável, ao arrepio do art. 833, inc. IV e § 2º, do Código de Processo Civil:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos,
os salários
, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.”

De outra banda, os Tribunais Superiores tem assentado que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada para dar efetividade à execução quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família e, em contrapartida, dar efetividade à execução.

A esse respeito,
“a Corte Especial, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 26/8/2020, consignou que
a impenhorabilidade do salário pode ser mitigada em respeito ao princípio da máxima efetividade da execução
, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.097.962/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). (Grifei).

Na hipótese dos autos, o Agravante percebe renda mensal de quantia inferior a 02 (dois) salários mínimos, portanto, não se olvida que a quantia bloqueada, no importe de R$ 602,68 (seiscentos e dois reais e sessenta e oito centavos), coloca em risco a subsistência deste a ensejar o
periculum in mora.

Com efeito, conforme assentei na decisão que deferiu, parcialmente, o pedido de tutela de urgência, cotejando a hodierna jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça com as peculiaridades do caso
sub examine
, relevando-se que a ordem de constrição efetivada pelo Juízo
a quo
bloqueou cerca de 1/3 (um terço) da totalidade da verba salarial do Agravante, necessário que, neste momento liminar, seja determinada a liberação de 70% (setenta por cento) da quantia, garantindo-se a subsistência própria e de sua família.

Ademais, verifica-se da decisão id. 23194213 (processo originário), que o MM.º Juízo
a quo
, em cumprimento aos termos da decisão proferida id. 4484356,
determinou
a imediata expedição de alvará em favor
do Agravante
, dado que houve a transferência do valor para uma conta judicial
.

Ante o exposto, ao tempo em que confirmo a liminar a seu tempo deferida (
id. 4484356
), conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 20/06/2023

Sessão do dia 20.06.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanho o Relator.